Tribunal: TJBA
Processo: 0002661-02.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002661-02.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Gabriel Francisco Oliveira de Souza e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE
ILHEUS
.

Trata-se de Apelações simultâneas interpostas por DEFENSORIA PÚBLICA
(REPRESENTANDO GABRIEL FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA)
e pelo MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
- BA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da
Fazenda Pública
da Comarca de
Ilhéus
– BA, que nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer
n.º
0002661-02.2012.8.05.0103
, julgou procedente a ação, entretanto deixou de condenar o recorrido e o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Cumpre ressaltar inicialmente que o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, privilegia os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica, visando a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário.

Passo a análise do primeiro recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, cujo cerne versa sobre a condenação do Estado da Bahia
e
do Município de Ilhéus
nos honorários de sucumbência.

Destaco que a matéria foi recentemente julgada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002), que fixou as seguintes teses:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”

(TEMA 1002 STF – RE 1140005, Rel. Ministro Roberto Barroso).

Anteriormente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 421, bem como através do Tema 433, decidiu ser possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defens
oria Pública,

ressal
vado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença por evidenciar confusão patrimonial.

Entretanto, a edição das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente, reforçando papel institucional e a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, como dispõe o art. 134 da Constituição Federal:

“
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5.º desta

Constituição Federal
.

A Apelação interposta pelo Município não merece acolhimento.

Com efeito, o Sistema Único de Saúde tem como princípio fundamental a integralidade da assistência à saúde, objetivando atender outro princípio inarredável, o de garantia do direito à vida, consoante regramentos estabelecidos na Constituição Federal.

Neste diapasão, havendo necessidade de restabelecimento da saúde de um indivíduo, como no caso concreto, o fornecimento de medicamento pode ser solicitado para qualquer esfera governamental (federal, estadual ou municipal), haja vista que a responsabilidade do SUS é solidária, sendo prescindível a formação de litisconsórcio passivo no feito, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.080/90.

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, modificando a sentença parcialmente, apenas para condenar o Estado da Bahia e o Município de
Ilhéus
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, tendo em vista que trata-se de obrigação de fazer, o valor da causa não reflete o proveito econômico e a condenação é ilíquida, nos termos do art. 85, §6º-A, 8º e 11, do CPC
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas
nº
0002661-02.2012.8.05.0103
da Comarca de
Ilhéus
(BA), apelantes e apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E
MUNICÍPIO DE
ILHEUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE
ILHEUS
(BA), nos termos do voto desta Relatora.

VI